Tribunal: STF
Processo: ARE 1184692
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram os recursos extraordinários interpostos em face da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 10, p. 33):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. COBRANÇA DE “SERVIÇOS DE CAPINA” E “MULTA PELA NÃO CAPINA DE ÁREAS PARTICULARES. ATO DE INFRAÇÃO. DELEGAÇÃO DE PODER SANCIONATÓRIO À EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.”



    O Município de Londrina, no recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta ofensa aos arts. 5º, XXXVI; 37, caput; 97; 100 e 173, § 1º, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, preliminarmente, alega violação ao art. 97 da CF e à SV 10, tendo em vista que o acórdão recorrido afastou a aplicabilidade, no caso, do art. 107 da Lei Municipal nº 4.607/1990 (antigo Código de Posturas) sem a declaração formal do Órgão Especial do TJ/PR, ao declarar “a incompetência material da CMTU para a fiscalização da taxa de capina e roçagem ali instituída, ou seja, exatamente ao contrário do que determina a lei” (eDOC 13, p. 7). 



    Sustenta, ainda, a respeito da competência fiscalizatória, que se trata de questão preclusa, pois já se operou a coisa julgada material, uma vez que tal matéria foi objeto de ação civil pública com trânsito em julgado, ocasião em que se definiu na demanda coletiva que a CMTU “possui ampla possibilidade de exercer as atividades inerentes à fiscalização na cidade de Londrina” (eDOC 13, p. 8). 



    Afirma, em relação à alegada afronta ao art. 173, § 1º, da CF, que “há inúmeras ‘sociedades de economia mista’, e da mais subida importância, que são prestadoras de serviços públicos e não exploradoras de atividade econômica, no sentido que a Carta Política atribui a essa expressão” (eDOC 13, p. 10).



    Conclui, assim, que a delegação de competências do Município de Londrina à CMTU, além de estar pautada com a conveniência e oportunidade, programa de governo e ser a mais apropriada ao Interesse Público Primário, está acorde com a legalidade, e demais princípios balizadores da atividade pública, conforme art. 37 da CF” (eDOC 13, p. 11). 



    Aduz, no que tange à discussão referente ao termo a quo para a contagem dos juros de mora, que estes somente devem incidir se houver atraso no pagamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da CF, tendo em vista que a Fazenda Pública possui sistemática própria de pagamento de seus débitos reconhecidos judicialmente, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Desse modo, pleiteia que tal contagem seja “a partir do trânsito em julgado da decisão (Súmula 188 do STJ” (eDOC 13, p. 18). 



    Ao final, requer o Município de Londrina, “que seja o presente recurso extraordinário conhecido, porquanto, cumpridos os requisitos legais para tanto; e em seu mérito provido, frente aos argumentos expendidos, para o fim de se reformar o v. acórdão hostilizado” (eDOC 13, p. 18). 



    A Presidência das Turmas Recursais Reunidas do Paraná (eDOC 13, p. 38-40) negou seguimento ao recurso, ao entendimento de ausência de prequestionamento do art. 5º, XXXVI, da CF (Súmula 282 do STF). Quanto aos demais dispositivos constitucionais dados como contrariados, aplicou o óbice da Súmula 280 do STF. No que tange à SV 10 citou precedentes do STF sobre o tema (AI 126.187-AgR e ARE 893.282). 



    A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização -CMTU – LD, no apelo extremo, com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional (eDOC 15, p. 3-16) aponta ofensa ao art. 30, I, da CF. 



    Aduz, em suma, que o Município de Londrina detém competência, nos termos do art. 30, I, da CF, para a criação de leis de interesse local e que, visando a dar cumprimento à legislação local, foram a ela delegados os poderes de polícia. 



    Desse modo, entende que os serviços por ela prestados são públicos, pois executa típica atividade estatal, o que lhe permite aplicar as sanções e penalidades aos particulares em decorrência de sua própria fiscalização, não havendo que se falar em incompetência.



    A Presidência das Turmas Recursais Reunidas do Paraná negou seguimento (eDOC 15, p. 37-38) ao apelo extremo apresentado pela Companhia Recorrente com base nas Súmulas 279 e 282 do STF, por entender que não houve prequestionamento do art. 30, I e II, da CF, aponto como violado e porque a discussão dos autos, demandaria o reexame de fatos e provas da causa. 



     Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e determinei a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 532 da repercussão geral (eDOC 18).



    A Presidência das Turmas Recursais, então, encaminhou os autos à 4ª Turma Recursal para que fosse exercido o juízo de retratação (eDOC 21, p. 47-49).



     O acórdão proferido, em sede de retratação, está assim ementado (eDOC 21, p. 62):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 532 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. COBRANÇA DE “SERVIÇOS DE CAPINA” E “MULTA PELA NÃO CAPINA DE ÁREAS PARTICULARES”. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIVEL DELEGAÇÃO DO PODER SANCIONÁTÓRIO. ACÓRDÃO ALTERADO. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO. PUBLICAÇÃO VIA EDITAL INSUFICIENTE. ILÍCITO ADMINISTRATIVO NÃO IDENTIFICADO DE FORMA INDIVIDUAL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (grifos nossos). 



    Os embargos de declaração opostos pela Construtora H. Leoni Ltda. foram acolhidos, nestes termos (eDOC 22, p. 35):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO CAPINA DE ÁREAS PARTICULARES E MÁ CONSERVAÇÃO DE CALÇADAS. ACORDÃO QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. EMBARGOS ACOLHIDOS”. 



    Extraio, no ponto, trechos do voto proferido em referido julgamento(eDOC 22, p. 35-36):



    “a. Omissão: quanto ao pleito de repetição de indébito 



    Assiste razão à parte embargante, eis que o acordão deu provimento ao recurso tão somente para declarar a inexigibilidade das multas. Entretanto, conforme documentos juntados em movs. 1.15 e 1.16 houve pagamento pela parte autora dos valores declarados inexigíveis, razão pela qual a devolução dos valores é medida que se impõe. 



    Assim, voto no sentido de DAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, para o fim de declarar que no dispositivo do acordão onde lê-se: “Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso da parte autora para o fim de declarar a nulidade dos autos de infração indicados na inicial. Ante o êxito recursal não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.” (grifei)



    Opostos novos embargos declaratórios, agora pelo Município de Londrina/PR, estes foram rejeitados, nestes termos (eDOC 23, p. 43):



     “Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal. Sustenta o embargante a ocorrência de: 



          a. Omissão/Contradição: quanto à fundamentação legal da decisão que declarou a incompetência da CMTU para lavrar autos de infração, a competência do órgão Especial para declarar inconstitucionalidade e competência da CMTU para fiscalização. 



    É cediço que os embargos de declaração se prestam a corrigir equívocos de ordem fática ou material, não sendo meio hábil para rediscussão da matéria de mérito. 



    No acórdão restou estabelecido que resta clara a delegação de poder sancionatório característico do Poder Público, o qual é indelegável, ante a atuação de referida pessoa jurídica, não somente visando o interesse público, como também o próprio lucro (art. 7, § único da Constituição Estadual). Ainda que seja possível a delegação de serviços públicos a empresa privada não se faz possível que referida entidade tenha poder de polícia para aplicar penalidades. 



    No presente caso constata-se o mero inconformismo da parte na medida em que o acórdão proferido foi contrário aos seus interesses, não sendo verificada qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.” 



    A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização – CMTU -LD, também, opôs recurso de embargos, o qual não foi conhecido e pedido de reconsideração, bem como novos embargos, estes últimos rejeitados (eDOCs 24, p. 33 e 25, p. 45).



    A Recorrente, em face do acórdão proferido em juízo de retratação, interpõe recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da CF, no qual aponta afronta aos artigos 5º, LV e XXXVI; 30, 37 e 93, IX todos da Constituição Federal.



    Ressalta que o acórdão recorrido deu interpretação equivocada ao art. 169, § 1º, da Lei Municipal 11.468/2001, “o qual determina que a Administração Pública proceda com a notificação de todos os proprietários de terrenos particulares, dentro dos limites do Município de Londrina, para que procedam as regularizações devidas, para o fim de manter o regular estado de limpeza e conservação da propriedade, independentemente de que a mesma ocorra por notificação pessoal ou notificação através do Jornal Oficial do Município de Londrina, justamente porque a manutenção do terreno privado é obrigação própria da coisa” (eDOC 28, p. 11). 



    Alega que é dever dos proprietários de imóveis mantê-los sempre limpos, independentemente de notificação, tendo em vista que o interesse público deve prevalecer sobre o particular. 



    Afirma que o Recorrido foi devidamente notificado sobre a lavratura do auto de infração, conforme se depreende do aviso de recebimento acostado aos autos. 



    Conclui, então, o seguinte (eDOC 28, p. 17).



    “(...) resta claro, quando se trata de anulação de ato administrativo, que tal aplicação, deve-se basear quando há violação de dispositivo legal ou dos princípios constitucionais, o que não ocorreu no caso em tela, visto que, conforme demonstrado, esta Companhia observou por completo o preceituado na norma, os princípio da legalidade, da publicidade, bem como os demais princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal, tendo procedido à regular e legal notificação editalícia, vinculada no órgão oficial de imprensa do Município nos termos da legislação vigente, consequentemente, não havendo qualquer ofensa a qualquer dispositivo legal, tampouco a preceitos constitucionais, razão pela qual, data vênia, diferentemente à interpretação equivocada lançada pela Egr. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais não há o que se falar em irregularidade ou anulação do ato administrativo, objeto da presente demanda”. 



    Ao final, postula o provimento do recurso para o fim (eDOC 28, p. 19):



     



     “de reconhecer a regularidade da notificação efetuada por Edital, considerando a observância ao preceitos legais (Lei Municipal nº 11.468/2011 – Código de Posturas do Município de Londrina) e, consequentemente, aos arts. 5º, XXXVI (segurança jurídica), art. 5º, LV (ampla defesa), art. 30, I e I (competência legislativa dos Municípios), art. 37 (princípio da legalidade) e art. 93, XI (devida fundamentação das decisões judiciais), todos da Constituição Federal, bem como considerou o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, considerando que terrenos abandonados e mal conservados propiciam a proliferação do mosquito aedes aegypti e, consequentemente, várias vidas tem sido ceifadas pela dengue, zika vírus e chikungunya vírus”. 



    A decisão que não admitiu o apelo extremo da Recorrente (eDOC 28, p. 45-47), no que tange à matéria referente à notificação por edital, fundou-se no óbice da Súmula 279 do STF.



    Quanto à violação ao art. 93, IX, da CF, a Presidência da Turma Recursal Reunidas do Paraná aplicou, com apoio no art. 1.030, I, a, da CF, o Tema da sistemática da repercussão geral (Tema 339).



    Registro que o Município de Londrina não ratificou o apelo extremo apresentado anteriormente. 



    É o relatório. Decido.



    Passo à análises dos recursos extraordinários interpostos pelos Recorrentes.



    Verifico, inicialmente, que está prejudicado o recurso interposto pelo Município de Londrina interposto antes do acórdão proferido em sede de juízo de retratação, no qual sustentava possuir a CMTU, sociedade de economia mista, o poder sancionatório por delegação do ente municipal, da CMTU e pleiteava que o termo inicial dos juros deveria está de acordo com a Súmula 188 do STJ, bem como o apelo extremo interposto pela sociedade de economia mista apresentado pela CMTU. 



    É que, no ponto, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, reconheceu que a CMTU é entidade competente para “arrecadar, fiscalizar e executar as leis relativas à taxa de publicidade e ocupação de vias e logradouros públicos, pois regularmente imbuída de tais funções pela Lei Municipal 5496/1993” aplicando o entendimento desta Suprema Corte proferido no Tema 532 da repercussão geral e concluiu pela incidência, quanto aos juros de mora, nos moldes da Súmula 188 do STJ, conforme pleiteado pelo Município Recorrente. É o que se depreende dos seguintes trechos de referido aresto (eDOC 21, p. 63):



    “A questão da competência se refere a seguinte tese fixada pelo STF no Tema nº 532: “É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. ”



    A partir de tal premissa, a CMTU, sociedade de economia mista com personalidade jurídica própria, é entidade competente para “arrecadar, fiscalizar e executar as leis relativas à taxa de publicidade e ocupação de vias e logradouros públicos, pois regularmente imbuída de tais funções pela Lei Municipal 5496/1993.  Conclui-se pelo cabimento do juízo de retratação a fim de declarar que a empresa preenche os requisitos legais para que exerça o poder de polícia sancionatório em nome da administração”. 



    (...)



    Ante o exposto, sob exercício do juízo de retratação, voto pela alteração dos fundamentos da decisão no sentido de: 



    Dar parcial provimento ao recurso inominado da parte autora para o fim de declarar a nulidade para o fim de declarar nulo o ato de infração, com a declaração de inexigibilidade das cobranças administrativas realizadas e a restituição dos valores pagos com correção monetária pelo IPCA-E desde a data de cada desembolso e juros de mora de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ). 



    Ante a sucumbência mínima não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais”.



    Quanto ao recurso da CMTU, em face do acórdão proferido em sede de juízo de retratação o recurso não merece prosperar.



    A Corte de origem apreciou a questão relativa à notificação pessoal com apoio no art. 169, § 1º, da Lei Municipal 11.468/2001, nestes termos (eDOC 21, p. 63):



    “A lei 11468/2011 de Londrina prevê em seu art.169 a possibilidade de aplicação de multa para os proprietários que não conservem o imóvel, mediante “notificação pessoal ou publicação no órgão oficial de imprensa do Município”. 



    A este respeito, entende-se que, ainda que possível a intimação por edital, a genérica intimação de todos os proprietários não presta para seu fim, não tendo sido cumprido o princípio da publicidade, eis que não há como se exigir do proprietário que cumpra tal ordem. 



    Assim, a declaração de nulidade do ato de infração e a revogação das cobranças administrativas é medida que se impõe. 



    (...)”.



    Inicialmente, no tocante à alegada ofensa aos arts. 5 , LV e XXXVI, da CF, registro que, ao julgar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do acesso à Justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos. No tocante à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal 



    No que tange à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF, não conheço do recurso, nesta parte, porquanto, o Tribunal de origem, ao negar seguimento ao recurso o fez com base na sistemática da repercussão geral (Tema 339) e neste caso não é cabível recurso ao STF. Nesse sentido:



    “Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que incabível reclamação ou o agravo previsto na Lei 12.322/10 contra decisão que, na origem, aplica o disposto nos arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil. Contra decisão desse teor, admissível apenas agravo regimental no âmbito do próprio Tribunal a quo.” (Rcl 15.453-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.10.2015). 



    Quanto à questão de fundo, constato que, para divergir do entendimento assentado pelo Tribunal a quo, acerca da efetiva comprovação da notificação do auto de infração, demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (art. 169, § 1º, da Lei Municipal 11.468/200), restando inviabilizado o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 desta Corte. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional (Código Nacional de Trânsito): alegada ofensa reflexa ou indireta à Constituição, inviável no RE: pretensão a reexame de matéria de fato e de prova (Súmula 279).” (AI 451.268-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 30.04.2004).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DE MULTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA LEI MAIOR. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.7.2009. Tendo a Corte de origem dirimido, à luz da legislação infraconstitucional, controvérsia acerca da aplicação de penalidade a infração de trânsito, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, da Lei Maior. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 611.678-AgR. Rel. Min, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.12.2013).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência na instância de origem, considerando a sucumbência mínima.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente